Tribunal: CARF
Processo: 15586.000455/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000455/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. VENDA DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Em se tratando da alienação de bens constantes de notas fiscais de venda
reconhecidamente emitidas pela pessoa jurídica, sem elementos nos autos que
possam afastar sua titularidade pela autuada, correta sua tributação como
receita não operacional.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fls. 509 a 511:
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000455/2009-13
Fl. 6657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

DO LANÇAMENTO
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF-Vitória-ES em 05/08/2009: de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-
IRPJ, de fls. 354/371, no valor de R$ 609.113,27; de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido-CSLL, de fls. 406/423, no valor de R$ 279.955,84; de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS de fl
389/405, no valor de R$ 427.805,17; e de Contribuição para o Programa de
Integração Social-PIS, de fls. 372/388, no valor de R$ 92.690,96; acrescidos da
multa de ofício, no percentual de 150% e demais encargos moratórios previstos
na legislação.
Segundo a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de Verificação
de Infração de fls. 338/353, o procedimento é decorrente de ação fiscal relativa
aos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, anos-calendário de 2004, 2005,
2006 e 2007, onde a Fiscalização, por motivo da falta de apresentação pela
interessada, após intimada e reintimada, de sua escrituração fiscal e contábil,
arbitrou o lucro, no percentual de 9,6% sobre a receita bruta, conforme previsto
nos artigos 530 e 532 do Regulamento para o Imposto de Renda -RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 29 de março de 1999, incidente sobre a
totalidade das receitas contidas nas notas fiscais por ela emitidas nos anos-
calendário autuados e, apreendidas pela Polícia Federal na "Operação Monte
Líbano" (fls. 01 a 5.872 do anexo 01, volumes 01 a 30), totalizando R$
14.260.179,34, uma vez que nos anos de 2004 e 2005 apresentou sua
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ sem receita declarada e nos
anos de 2006 e 2007 encontra-se omisso na entrega das Declarações.
Em resposta às intimações para apresentação de sua escrita fiscal e contábil, a
interessada respondeu que, quanto aos períodos de apuração de 2005 e 2006,
todos os documentos fiscais foram perdidos/danificados por ocasião de
enchente, em 29/12/2006; e, com relação ao período de 2007, em 10 de
dezembro do mesmo ano, a Polícia Federal, em cumprimento ao Termo de
Apreensão expedido pelo MM. Juiz Federal da 2a Vara de Cachoeira de
Itapemirim-ES, retirou da empresa os referidos documentos.
# Anexou a interessada os seguintes documentos:
. Cópia do Boletim de Ocorrência Policial n° 15946, de 29/12/2006 da Policia
Militar do Estado do Espírito Santo - 9o BPM (fls. 36/37);
. Cópia de Certidão de ocorrência n° 012.07, de 05/02/2007 do Corpo de
Bombeiros Militar - 3o BBM (fls. 38);
. Fotografias tiradas dos setores de Contabilidade, Arquivo Morto e
Departamento Pessoal um dia após a normalização do fluxo de águas do
Córrego localizado próximo à GRAMBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A
(fls. 39/60);
. Ofício à Secretaria do Estado da Fazenda, protocolado em 23/02/2007;
. Auto de Apresentação e Apreensão n° 01 - IPL n° 163/2007 -DPFB/CIT/ES
(fls. 62/78).
Destacou o Termo de Verificação de Infração que os elementos solicitados não
constam nos Autos de Apreensão - PI n° 163/2007 - DPFB/CIT/ES - Operação
Monte Líbano, realizada em 10/12/2007, como alega a interessada.
Analisando os documentos apresentados, a fiscalização concluiu por não aceitá-
los como aptos a afastar a exigência fiscal, por não restar comprovada a
Fl. 6658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

destruição dos livros e documentos, uma vez que no boletim de ocorrência
policial e na certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar consta
apenas informação genérica da destruição de livros e documentos, não
especificando detalhadamente quais livros e documentos foram perdidos.
Também não foi comunicado à esta Receita Federal e ao órgão competente do
Registro de Comércio ou publicada em tempo hábil, antes do início do
procedimento fiscal, notícia do ocorrido em jornal de grande circulação, nem
tentou a interessada a reconstituição dos livros supostamente destruídos, tendo
tido tempo suficiente para buscar informações junto aos clientes e instituições
financeiras a fim de apurar a base tributável, descumprindo assim os
procedimentos previstos nos parágrafos 1o e 2o do art. 264 do Regulamento para
o Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 29 de
março de 1999.
Diante disso, a fiscalização efetuou o lançamento, com base, repita-se, nas notas
fiscais constantes de fls. 01 a 5.872 do anexo 01, volumes 01 a 30, arbitrando o
lucro da interessada nos períodos-base autuados de 2004 a 2007, face a falta de
apresentação da escrituração contábil e fiscal.
A infração teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts. 532 e 537 do
RIR/99.
Foi apurado também que a interessada no ano-calendário de 2007 alienou bens
de seu ativo imobilizado, conforme notas fiscais n° 682 a 686 e 690 a 694,
totalizando R$ 1.399.399,94.
Intimada a apresentar as notas fiscais de compra dos bens vendidos para as
empresas Trianon Administração e Comércio Ltda, Micronita Indústria
Comércio de Minerais Ltda e Mineração Itália Ltda, a interessada respondeu o
seguinte:
. Que as notas fiscais de compra de bens para o ativo imobilizado n° 682, 683,
684 e 685 referem-se a parte dos bens do ativo imobilizado da Mibral -
Minérios Brasileiros Ltda. recebidos no ato de sua cisão pela empresa sócia
Trianon Administração e Comércio Ltda;
. Que os bens do ativo imobilizado da empresa Mibral - Minérios Brasileiros
Ltda. foram adquiridos quase em sua totalidade de "segunda-mão", com mais de
dez anos de uso;
. Que as notas fiscais de compras se encontram na sede social da Mibral Ltda,
tendo seu acesso restrito pela sócia Trianon Administração e Comércio Ltda;
. Que as notas fiscais de compra de bens do ativo imobilizado, bem como as
notas fiscais de venda, se originaram em virtude da empresa Mibral Ltda não ter
emitido notas fiscais de venda de ativo imobilizado para a empresa sócia
Trianon Administração e Comércio Ltda e esta não ter emitido notas fiscais de
venda de ativo imobilizado para empresa Mícron-Ita Indústria e Comércio de
Minerais Ltda;
. Portanto, a emissão das referidas notas fiscais por parte da interessada, e não
pela Mibral - Minérios Brasileiros Ltda e posteriormente da Trianon
Administração e Comércio Ltda para a empresa Mícron-Ita Indústria e
Comércio de Minerais Ltda, se deu de forma a suprir uma necessidade
administrativa burocrática emergencial.
O valor de tais notas fiscais de venda de bens do ativo imobilizado foi acrescido
à base de cálculo do lucro arbitrado no ano de 1997.
Fl. 6659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

A infração teve como enquadramento legal para o IRPJ os arte. 536 e 537 do
RIR/1999.
Face a todo exposto, foi arbitrado o lucro da interessada sobre as receitas
omitidas nos anos-calendário de 2004 a 2007, nos valores de R$ 4.795.124,78,
R$ 4.860.967,97, R$ 2.749.069,76 e R$ 3.254.847,97, e, como tais receitas não
foram escrituradas na contabilidade e informadas nas DIPJs, conclui-se que a
interessada teve a intenção de se eximir do pagamento de IRPJ.
Destaca a fiscalização que, mesmo que a interessada tivesse seus livros
destruídos por enchente, não lhe caberia o direito de sonegar as receitas
respectivas, podendo tê-las oferecido com base nas notas fiscais de venda que
estavam em seu poder.
Assim, a conduta da interessada fora no intuito de suprimir tributos devidos,
impedindo o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação principal, o que caracteriza sonegação fiscal definida
no art. 71 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, implicando na multa no percentual de
150%, prevista no art. 44, inciso I, § I o da Lei n° 9.430, de 27/128/1996,
aplicada com demais acréscimos moratórios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a interessada apresentou, em 04/09/2009, a impugnação de fls.
428/440, onde argüi a tempestividade, descreve a autuação e alega, em síntese:
Que a apresentação de DIPJ Inativa nos anos de 2004 a 2007 e do não
oferecimento à tributação das supostas receitas e do suposto ganho de capital
não vislumbram a prática de sonegação de tributos.
Que o grupo empresarial do qual faz parte sofreu incalculáveis prejuizos a partir
do ano-calendário de 2003, que resultaram, inclusive, na quase decomposição
total do seu quadro administrativo, inclusive contabilidade.
Protesta que a alíquota do lucro arbitrado da CSLL de 9% sobre a base de
cálculo dos anos de 2006 e 2007 estaria em desconformidade com o previsto no
art. 22 da Lei n° 10.684/2003 e com o art. 50 da IN SRF n° 93, de 24/11/1997,
que rezam pela alíquota de 8%, não tendo encontrado base legal para a
majoração da alíquota para 9%.
Quanto à tributação do ganho de capital na alienação de bens, inicialmente
alega que tais bens foram adquiridos todos "usados", com mais de 10 anos de
uso, afirmando que jamais possuiu tais bens discriminados nas notas fiscais de
n°s 682, 683, 684, 685, 686, 690, 692, 694 e 691 e que tais os mesmos
pertenciam à empresa coligada MIBRAL-Minérios Brasileiros Ltda, CNPJ n°
39.801.816/0001-50, que teve seu patrimônio cindido em 21/06/2007, cabendo
50% à empresa TRIANON Administração e Comércio Ltda., CNPJ n°
31.764.376/0001-04, pertencente ao mesmo grupo empresarial da interessada.
Alega que a empresa Trianon Administração e Comércio Ltda nunca possuiu
nota fiscal e, assim, devido à pressa e como "alternativa de época" justifica que
"emprestou" as notas fiscais acima elencadas para a concretização do negócio
de cisão da Mibral - Minérios Brasileiros Ltda.
Concorda que a emissão de notas fiscais por ela seja indevida, mas não
concorda com a tributação sobre as mesmas.
Junta aos autos documentos que comprovariam a cisão da Mibral -Minérios
Brasileiros Ltda. por R$ 3.000.000,00, onde a Trianon Administração e
Fl. 6660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

Comércio Ltda teria recebido R$ 1.500.000,00 à vista e mais dez parcelas de R$
150.000,00, vencíveis a partir de 22/07/2007.
Afirma que não comprou nem vendeu nenhum bem de ativo imobilizado e que
os bens acobertados palas notas fiscais de sua emissão foram adquiridos e
vendidos pela Mibral Minérios Brasileiros Ltda., não devendo ser, portanto,
tributada sobre as vendas.
Por fim, em minucioso e prolongado arrazoado, argüi a inconstitucionalidade e
ilegalidade da multa exigida, no percentual majorado de 150%, por acreditar
que a mesma viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como o disposto no inciso IV do Art. 150 da Constituição Federal, que
determina ser vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de confisco.
Encerra pedindo:
. Seja acatada a impugnação e suspenso o crédito tributário;
. Seja determinada a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,
inciso IX do CTN; ou,
. Que seja retificado o auto de infração, para excluir o valor de R$ 1.399.399,94
no ano de 2007, tendo em vista que a interessada não auferiu ganho com a
emissão das notas fiscais de venda de ativo imobilizado que nunca possuiu de
fato e de direito;
. Que seja excluída a alíquota de 9% utilizada para cálculo do lucro arbitrado da
CSLL, aplicando-se a alíquota de 8%;
. Que seja revista a aplicação da multa no percentual de 150%, uma vez que a
mesma está em confronto com o preceituado no art. 150, inciso IV, da Carta
magna, por possuir caráter confiscatório, aplicando-se multa de 20%.
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 509 a 517, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Tendo a empresa emitido notas fiscais de venda de bens do ativo imobilizado, inexiste
previsão legal para se considerar que tais vendas tenham sido efetuadas por outra pessoa
jurídica, transferindo a tributação. Não conseguindo a empresa comprovar a existência
de custos que possam reduzir o lucro em tais vendas, cabe a ela o ônus da tributação
sobre o valor total de venda dos bens constantes das notas fiscais emitidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO 1 NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade
e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo
legislativo
MULTA
QUALIFICADA.
CONSTATAÇÃO
DE
EVIDENTE
INTUITO£DE FRAUDE.
Cabe a aplicação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando configurada
sonegação e fraude na atitude da interessada de falta de apresentação de DIPJ ou sua
apresentação sem qualquer movimento, nos períodos em que se constata, pela sua
movimentação bancária, o pleno exercícios de suas atividades e auferição de receitas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 6661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL. ALÍQUOTA DE
9% PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/2003.
Por força do art. 37 da Lei n° 10.637/2002, para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/2003, a alíquota da CSLL seria de 9%, o que vigorou até sua revogação pela Lei
n° 11.727, de 23 de junho de 2008.
CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos lançamentos denominados decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
12.01.2010 (e-fl. 522), a contribuinte apresentou, em 20/01/2010 (e-fl. 523), Recurso Voluntário
de e-fls. 523 a 535, onde repisa, ipsis litteris, os argumentos já resumidos supra, apresentados em
sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
12.01.2010 (e-fl. 522), a contribuinte apresentou, em 20/01/2010 (e-fl. 523), Recurso Voluntário
de e-fls. 523 a 535. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
5. Quanto à delimitação da lide, uma vez tendo a Recorrente reproduzido, em seu
Recurso Voluntário, o mesmo teor sua impugnação, permanecem os limites do litígio os mesmos
já delineados pela autoridade julgadora de 1a. instância de forma perfeita, consoante abaixo,
verbis:
“(...)
Inobstante ao final de seu arrazoado, a interessada ter pedido a extinção do
crédito tributário, observa-se que a mesma não se insurgiu contra a omissão de
receitas apurada, referente às notas fiscais de venda (...) que não foram
oferecidas à tributação, mas somente contra as receitas não operacionais
acrescentadas à base de cálculo do ano calendário de 2007 referentes a vendas
do ativo imobilizado.
Igualmente não se insurgiu contra o arbitramento de seu lucro, mas tão
somente contra a alíquota aplicada sobre a base de cálculo para apuração da
CSLL, no percentual de 9%, em vez dos 8% que julga corretos.
(...)”
6. Ainda, nenhum reparo à fazer ao Recorrido quanto à análise da infração
guerreada (de não oferecimento das receitas não operacionais oriundas da alienação de bens do
ativo imobilizado constantes de Notas Fiscais emitidas pela Recorrente), adotando-se, quanto ao
tema, como razões de decidir, o seguinte excerto daquele julgado, com base em permissivo
constante do art. 57, §3o. do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015.
“(...)
Fl. 6662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

Da autuação de receita não operacional.
Quanto aos protestos da interessada com relação à autuação de venda de bens
do ativo imobilizado, destaque-se inicialmente que sua afirmativa de que os
bens teriam sido adquiridos "usados", com mais de 10 anos de uso, em nada
acrescenta a seu favor, uma vez que tal afirmativa leva à conclusão que tais
bens já estariam totalmente depreciados, desta forma inexistindo custo a ser
abatido da receita, reduzindo, portanto o lucro e conseqüentemente a
tributação, estando, portanto, correta a autuação tendo como base de cálculo a
totalidade do valor de alienação de tais bens, constante nas notas fiscais.
A interessada alega que nunca adquiriu, não possuiu e nem vendeu bens do
ativo imobilizado e que os bens constantes das notas fiscais por ela emitidas,
glosadas e autuadas, eram, na realidade, de propriedade da empresa Mibral -
Minérios Brasileiros Ltda, cindida para a sua coligada Trianon Administração
e Comércio Ltda., que, para venda de tais bens e diante da falta de posse de
notas fiscais, teve como solução a emissão de notas fiscais pela interessada
para amparar o suposto negócio.
Ora, a própria empresa admite ser indevida a utilização de suas notas fiscais
para suposto suporte de operações comerciais de outras empresas. Tal
procedimento não estaria previsto, amparado e nem permitido pela legislação
e, assim, tendo as notas fiscais sido por ela emitidas, subtende-se e conclui-se
que as vendas teriam sido por ela efetuadas e que os bens a ela pertenciam,
mesmo que não lançados em sua contabilidade ou conhecido, desta forma, seu
custo.
Assim, mesmo sem resultado, caberia à interessada tentar comprovar que os
bens pertenciam à Mibral, mas, nem na fase de fiscalização, nem na fase
impugnatória logrou faze-lo, justificando que "as notas fiscais de compras se
encontram na sede social da Mibral Ltda, tendo seu acesso restrito pela sócia
Trianon Administração e Comércio Ltda.". "Ora não parece coerente que uma
empresa pertencente a mesmo grupo, com tamanha ligação que a interessada
tenha chegado a fazer o "favor" de emprestar suas notas fiscais para acobertar
operações dela, hoje proíba a interessada ao acesso de documentos que
afastariam a imposição de tributação e penalidades exatamente sobre tais
operações das quais se beneficiou.
Resumindo, tendo a interessada emitido nota fiscal de venda de bens do ativo
imobilizado, inexiste qualquer previsão legal para se considerar que a venda
tenha sido efetuada por outra empresa, nem documentação que possa
comprovar a propriedade e receita da venda de tais bens por outra pessoa
jurídica, mesmo que a documentação apresentada pela interessada fosse
suficiente para comprovar suas alegações, devendo a devida tributação sobre o
negócio incidir sobre o emitente da nota fiscal - a interessada - e, como já dito,
não tendo sido demonstrado e comprovado o custo de tais bens, mormente
quando a própria interessada afirma que os mesmos já estariam totalmente
depreciados, deve a tributação incidir sobre o total do valor de venda, como na
autuação que deve ser mantida sem retoques.
(...)”
7. Acrescento, quanto ao tema, respaldando a fundamentação acima, que os
anexos de e-fls. 480 a 508 apresentados abrangem elementos que envolvem somente pessoas
jurídicas diversas da Recorrente, de forma que em nada se prestam para afastar tal
fundamentação.
Fl. 6663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

8. Diante do exposto, rejeito o pedido da Recorrente para afastamento da infração
de tributação das receitas não operacionais oriunda da alienação de ativos imobilizados
constantes de notas fiscais por ela emitidas.
9. No que tange à multa qualificada e à eventual incorreção no percentual
utilizado para fins de arbitramento e lançamentos reflexos, ao se constatar que as alegações da
autuada se limitam a pugnar por seu caráter confiscatório, de se adotar novamente o seguinte
excerto da fundamentação do julgado recorrido como razão de decidir quanto a ambos os temas,
visto que as considerações ali tecidas são integralmente aplicáveis, mutatis mutandis, também a
este Colegiado e Tribunal, com amparo: a) na necessária obediência plena deste Colegiado ao
princípio da legalidade e b) ainda, na forma da Súmula CARF no. 02, vinculante a este Colegiado
e que estabelece a incompetência deste Tribunal para manifestação acerca da constitucionalidade
da lei tributária (aqui abrangida a alegada violação ao princípio constitucional do não-confisco),
verbis:
Julgado Recorrido
“Quanto às arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da
multa no percentual de 150%, por constituir-se em "confisco" vedado pela
carta magna, as mesmas refogem à competência desta autoridade
administrativa julgadora, por serem da alçada dos órgãos judiciais.
Não há ato do Supremo Tribunal Federal de declaração de
inconstitucionalidade dos atos legais embasadores do feito. Portanto, o
procedimento fiscal não ofende o principio da legalidade, porque tais atos
não se acham com sua execução suspensa.
Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
(...)
Assim, tendo a exigência sido corretamente efetuada com fulcro em bases
legais vigentes, não cabe neste voto quaisquer ajustes em virtude
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Dos Lançamentos Reflexos:
Com relação à aplicação da alíquota de 9% para apuração da contribuição
social, protestada pela interessada, a mesma se embasa no art. 37 da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, que previu a aplicação da alíquota de 9%
a partir de primeiro de janeiro de 2003, e que vigorou até sua revogação do
art. pela Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008.
Assim, correta foi a aplicação, nos anos-calendário autuados de 2004 a 2007,
da alíquota da CSLL, no percentual de 9%.(grifei)
Com relação, aos lançamentos reflexos de Programa de Integração Social -
PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, devem os mesmos acompanhar
o decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.

Súmula CARF no. 2
Fl. 6664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000455/2009-13

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
10. Assim, diante do acima exposto, rejeito a arguição de necessidade de
reconhecimento de caráter confiscatório, seja da alíquota de arbitramento de 9%, seja da multa
aplicada pela autoridade autuante no percentual de 150%, mantendo-se incólume o lançamento
também nestas searas.
11. Assim, conclusivamente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 6665
DF CARF MF
Documento nato-digital